Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-71.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500349-71.2019.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante LUIS FERNANDO
SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para
desclassificar os fatos para infração à norma do artigo 345, caput do Código Penal,
aplicando ao apelante Luís Fernando Sampaio a pena individual e definitiva de vinte e três
(23) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida no regime prisional semiaberto,
mantida, no mais, a sentença de primeira instância, expedindo-se de imediato alvará de
soltura clausulado em favor do apelante, sem prejuízo da comunicação do presente
julgamento ao juízo da execução penal. V.U. Compareceu a advogada, dra Kely Francelino
Soares, que abriu mão da sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 14041 2/9
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580
Comarca e Vara: Assis – 1a Vara Criminal
Apelante: Luís Fernando Sampaio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.041
Apelação criminal. Roubo. Desclassificação. Exercício arbitrário
das próprias razões. Aventado na prova oral que havia desde antes
um conflito cível entre as partes, e que o réu buscava
simplesmente satisfazer sua pretensão econômica em face da
vítima, faz-se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a
órbita do artigo 345 do Código Penal.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Luís Fernando Sampaio
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 157, parágrafo 1o do Código Penal, aplicou-lhe a
pena total e definitiva de quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento
de onze (11) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a desclassificação do crime para
aquele de exercício arbitrário das próprias razões ou furto, com
alteração do regime prisional inicial de cumprimento de pena para o
aberto.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 14041 3/9
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto, desclassificando-
se os fatos para a órbita do artigo 345, caput do Código Penal.
Inequívoca, porém e nessa última ótica, a responsabilização
penal do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1-2, 11-13, 14, 15 e 82-83) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Luís (fls. 166) negou em juízo a autoria da
subtração. Relatou que a vítima Angélica, viciada em drogas, morava
de aluguel na residência da irmã do depoente, e que ela, Angélica,
constantemente brigava com seu próprio companheiro. Em certa
ocasião, e sempre segundo o acusado, o companheiro de Angélica
chegou a deixar um botijão de gás e um conversor digital em poder do
depoente como forma de garantia de pagamento de aluguel, mas Luís
devolveu os objetos após o aluguel ter sido pago. O depoente negou,
enfim, ter subtraído qualquer objeto ou ter ameaçado ou agredido a
vítima de qualquer forma. Por fim, relatou que, quando de sua prisão,
portava uma faca simplesmente porque estava então realizando
reparos domésticos.
Por seu turno, a vítima Angélica (fls. 163) narrou em juízo que,
na data dos fatos, tanto o acusado quanto a depoente estavam sob
efeito de drogas. Angélica admitiu também que morava de aluguel na
casa do cunhado do acusado, razão pela qual Luís achava que tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 14041 4/9
o direito de adentrar o local quando quisesse e cobrar os aluguéis. No
dia da ocorrência, contou Angélica, ela em princípio não estava em
casa, mas, ao chegar, surpreendeu o acusado retirando do local um
botijão de gás e um conversor digital. Chegou a tentar impedir a
subtração, momento em que Luís, portando uma faca, bateu com o
cabo do instrumento em sua coxa. Angélica negou que tivesse, em
qualquer ocasião, deixado quaisquer objetos em poder do acusado, a
quem ela, todavia, se sente grata pelo acolhimento que teve no local.
Os policiais militares Fábio e Ênio (fls. 116 e 117) narraram em
juízo que, na data dos fatos, foram chamados por duas vezes ao local
da ocorrência. Na primeira ocasião foram até o local em razão de uma
discussão entre o acusado e a vítima. Luís, segundo os policiais,
estava alterado e exigia que a vítima Angélica deixasse a residência,
pois não vinha pagando os aluguéis acordados. Arrefecida a
discussão, os policiais deixaram o local. Mais tarde, porém, foram os
depoentes novamente acionados. Ao chegarem pela segunda vez ao
local, avistaram um botijão de gás na calçada. A vítima Angélica
narrou às testemunhas que surpreendera o acusado Luís retirando de
sua casa um conversor digital e um botijão de gás, e, ao tentar impedi-
lo, fora agredida com uma faca. O acusado Luís, bem alterado saiu de
casa com a faca ainda nas mãos, momento em que foi contido e
desarmado pelos depoentes. Na residência do réu foi encontrado o tal
conversor digital pertencente à vítima, destacando ainda os
depoentes que, nas duas ocasiões em que atenderam à ocorrência, o
acusado Luís ameaçou a vítima de morte.
As testemunhas Jakeline e Denise (fls. 164 e 165) não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 14041 5/9
presenciaram os fatos, mas confirmaram que tanto a vítima quanto o
réu se conheciam e eram usuários de drogas, bem como que a vítima
morava de aluguel, sendo o acusado Luís o responsável pela
cobrança dos valores respectivos.
Destaque-se que não há nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos testemunhais
prestados em juízo.
Não há que se falar, no caso, em insuficiência de provas para a
condenação da conduta do acusado. A vítima foi clara ao narrar que
surpreendeu o acusado retirando objetos de sua casa, e que foi
agredida com uma faca ao tentar impedir a subtração. O fato de tal
agressão não ter provocado lesões na vítima - que relatou que as
marcas que tinha no corpo seriam resultado de outras agressões
ocorridas em situação de violência doméstica - não altera o fato de
que a violência real foi empregada pelo acusado.
Além disso, os policiais afirmaram em juízo que encontraram os
bens subtraídos em poder do acusado, mais especificamente em sua
residência. Ainda, surpreenderam o réu em posse da faca utilizada no
crime, sendo necessário que os policiais energicamente o
contivessem para desarmá-lo.
No entanto, respeitado embora o entendimento do julgador de
Assis, tem-se que a prova dos autos admite leitura técnica diversa.
O exame atento e cuidadoso do depoimento judicial da vítima
não deixa dúvidas que a subtração desses modestos bens - um
conversor digital e um botijão de gás - pelo acusado decorreu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 14041 6/9
notadamente, de desavença crepitante entre Luís e Angélica acerca
dos pagamentos devidos por esta e seu companheiro pela ocupação
da moradia. Enfim, havia ali um desentendimento relativo a
pagamentos, seja por contas atrasadas do fornecimento de água e
luz, seja pelo próprio valor dos alugueres mensais. Veja-se que, como
captou inclusive a própria sentença, ninguém menos que a própria
vítima Angélica - cujas palavras e vacilações, data venia,
demonstram não estar bem confortável com a direção dessa
investigação em face do acusado, de quem Angélica se diz bastante
grata pelo acolhimento original - confirmou, por sua vez, acreditar
que a subtração do conversor e do botijão, pelo réu, ocorreu porque
ela e seu companheiro não teriam pago uma conta de água.
Não bastasse isso, a testemunha Jakeline - possivelmente
proprietária, com seu companheiro Naldo, do imóvel ocupado pela
vítima Angélica - confirmou que seu irmão Luís era, de fato,
responsável pelo recebimento dos pagamentos de Angélica e seu
companheiro.
Enfim, o confuso quadro das relações contratuais entre Angélica
e seu companheiro e, de outro lado, o réu, Jakeline e Naldo estava,
para dizer o menos, em situação bastante conflitiva. Os próprios
policiais estiveram momentos antes no local para apartar esse
desentendimento em princípio notadamente cível. Para agravar ainda
mais a situação, esse conflito corria entre pessoas que aparentemente consumiam drogas e, portanto, estariam
possivelmente embriagadas por elas.
Nesse contexto - insista-se: pese a situação confusa de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 14041 7/9
prova obtida com depoimentos de usuários de drogas - , tem-se
como de melhor cautela realmente a desclassificação dos fatos para
infração ao artigo 345, caput do Código Penal.
Em primeiro lugar, tem-se por inequívoco que o réu tinha sim
alguma pretensão legítima a pagamentos que estariam sendo devidos
por Angélica e seu companheiro, tanto que foi por conta desse
desentendimento que os policiais foram primeiramente chamados ao
local. Em segundo lugar, a violência empregada pelo réu em desfavor
de Angélica decorreu, nessas circunstâncias, de sua vontade e
consciência de estar satisfazendo diretamente essa pretensão de
recebimento de valores. Em terceiro lugar, não seria a mera
estratégia de negar a subtração de bens que implicaria prejuízo para
a definição da figura legal mais adequada à conduta ilícita do
acusado.
Registre-se, ademais, que o inequívoco emprego de violência
real pelo réu em face de Angélica, ainda que nesta não produzindo
lesões corporais, inviabiliza que se possa, aqui, falar em mera
conduta de furto ou, de resto, na necessidade de oferecimento de
queixa pela vítima.
Cabe, pois, estimar a devida pena.
Dentre as circunstâncias judiciais, por versar a conduta sobre
agressão física de um homem com emprego de arma praticada contra
uma mulher, tem-se como mais adequada a aplicação da pena-base
de vinte dias de detenção, não cabendo pena específica pela
violência porque não produziu ela lesões corporais na vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 14041 8/9
Na segunda etapa do cômputo da pena, incide aqui tão somente
a agravante da reincidência técnica, diante do que a pena fica
majorada em um sexto, alcançando, assim, o patamar de vinte e três
(23) dias de detenção.
Não há causas de diminuição ou de aumento.
Tratando-se de crime praticado mediante violência, não cabe a
substituição da pena privativa de liberdade que, posto já cumprida,
também não comporta sua suspensão condicional.
A reincidência implica o regime prisional semiaberto como
aquele mais adequado ao cumprimento inicial da pena, bem como
inviabiliza, concretamente e de modo retroativo, os institutos da
suspensão condicional do processo ou da celebração de acordo de
não persecução penal.
Frise-se que o réu está preso por esta investigação desde a
data dos fatos (8 de novembro de 2019) e até o presente momento,
diante do que cabe expedir, desde logo, alvará de soltura clausulado
em seu favor porque já noticiado o vencimento da pena.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, o
que se faz para desclassificar os fatos para infração à norma do artigo
345, caput do Código Penal, aplicando ao apelante Luís Fernando
Sampaio a pena individual e definitiva de vinte e três (23) dias de
detenção, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
semiaberto, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
expedindo-se de imediato alvará de soltura clausulado em favor do
apelante, sem prejuízo da comunicação do presente julgamento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500349-71.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 14041 9/9
juízo da execução penal.
Mazina Martins
Relator